Tribunal: STF
Processo: ARE 1512620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 88, p. 1-16) assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUDICIUM ACCUSATIONIS. PRONÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVOS DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso. 



    2. Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos infringentes aos aclaratórios. Na espécie, com razão a defesa, visto que o acórdão embargado, de fato, não analisou a tese de violação do art. 155 do CPP. 



    3. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 



    4. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 



    5. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 



    6. Embargos de declaração acolhidos, conferindo-se-lhes efeitos infringentes, para conceder habeas corpus, a fim de impronunciar o réu.” (eDOC 88, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/TO (eDOC 93, p. 1-13), “com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, uma vez que o Acórdão recorrido, ao assim proceder, violou o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, e negou vigência aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 106, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 112, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.560/TO (certidão; eDOC 131, p. 1).



    Preliminarmente, tendo em vista manifestação do ora recorrente deduzida neste STF (eDOCs 132-133), determinei vista dos autos ao recorrido e, após, ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para parecer (eDOC 136, p. 1).



    Não consta manifestação do ora recorrido até a presente data.



    O Ministério Público Federal requereu o não provimento deste ARE (eDOC 139, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 106, p. 1-4):



    “(...)



    Verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário acolheu os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para conceder habeas corpus, a fim de impronunciar o recorrido, sob o fundamento de que a pronúncia não poderia se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes fossem confirmados em juízo. 



    É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor (fls. 236- 237): 



    A questão que a análise dos votos fez surgir diz respeito à possibilidade de se submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em informações obtidas apenas na fase inquisitorial, não corroboradas em juízo, direta ou indiretamente. 



    Importante enfatizar, neste momento, que não se está a reavaliar, a reexaminar as provas dos autos, mas apenas a reconhecer que se, como acima explicitado, a própria decisão de pronúncia afirma categoricamente que, ‘em que pese à defesa alegar que os elementos de convicção extrajudiciais não foram confirmados, o STJ tem o posicionamento de que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial’, a questão é jurídica e se resolve pela ilegalidade de se permitir julgamento pelo Conselho de Sentença sem indícios validados em juízo, fornecidos na primeira fase do procedimento do Júri. 



    O certo é que, em um Estado Democrático de Direito, a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos delitos dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    A análise da matéria não é simples e este Superior Tribunal tem se empenhado na discussão do assunto, de modo a construir um entendimento jurisprudencial mais claro e uniforme. 



    Nesse contexto, reafirmo que, atualmente, a compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF sobre a questão, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO. 



    [...]



    Em conclusão, a constatação de que os julgados sob exame não se desincumbiram de apresentar prova mínima judicializada para submeter o acusado a julgamento pelos seus pares – na qual se haja garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, que lhe são inerentes – revela a necessidade de concessão de efeitos infringentes nestes aclaratórios, para se impronunciar o réu. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 155 do CPP motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    Em caso semelhante assim já decidiu o STF: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Pronúncia. Arts. 155 e 414 do Código de Processo Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Tema 154 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. 



    (AgRg no ARE n. 1.449.375 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2023.) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no ARE n. 1465621 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2024.)” (eDOC 106, p. 3-4; grifos originais e nossos) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente